Tribunal: TJSP
Processo: 0004656-12.2011.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDÊNCIA. RÉU QUE AGREDIU OS AUTORES EM CLUBE SOCIAL, DURANTE FESTA DE FINAL DE ANO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS JÁ COM TRÂNSITO EM JULGADO. VALOR ARBITRADO NA R. SENTENÇA, DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS POR VÍTIMA, INSUFICIENTE AOS SEUS ESCOPOS. ELEVAÇÃO A CINCO MIL REAIS A CADA UM. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESTE JULGAMENTO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES DO EVENTO DANOSO. ILÍCITO

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDÊNCIA. RÉU QUE AGREDIU OS AUTORES EM CLUBE SOCIAL, DURANTE FESTA DE FINAL DE ANO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS JÁ COM TRÂNSITO EM JULGADO. VALOR ARBITRADO NA R. SENTENÇA, DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS POR VÍTIMA, INSUFICIENTE AOS SEUS ESCOPOS. ELEVAÇÃO A CINCO MIL REAIS A CADA UM. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESTE JULGAMENTO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES DO EVENTO DANOSO. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. APELAÇÃO EM PARTE PROVIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000681435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004656-12.2011.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que são apelantes JOÃO
BATISTA CEZAR (JUSTIÇA GRATUITA) e ANDRÉ VINICIUS ROCHA CEZAR, é
apelado CARLOS ALBERTO CABRAL.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E GIFFONI
FERREIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004656-12.2011.8.26.0132 -Voto no 2107
2
VOTO no: 2107
APELAÇÃO no: 0004656-12.2011.8.26.0132 (2)
APELANTES: JOÃO BATISTA CEZAR e ANDRÉ VINICIUS ROCHA CEZAR
APELADO: CARLOS ALBERTO CABRAL
COMARCA: CATANDUVA (2a VARA CÍVEL)
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARIA CLARA SCHMIDT DE FREITAS
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
PROCEDÊNCIA.
RÉU
QUE
AGREDIU OS AUTORES EM CLUBE SOCIAL, DURANTE
FESTA
DE
FINAL
DE
ANO.
DANOS
MORAIS
RECONHECIDOS JÁ COM TRÂNSITO EM JULGADO.
VALOR ARBITRADO NA R. SENTENÇA, DOIS MIL E
QUINHENTOS REAIS POR VÍTIMA, INSUFICIENTE AOS
SEUS ESCOPOS. ELEVAÇÃO A CINCO MIL REAIS A CADA
UM. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESTE JULGAMENTO.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES DO EVENTO DANOSO.
ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. APELAÇÃO EM PARTE
PROVIDA.
A r. sentença de fls. 448/452, datada de 28 de abril de 2016,
com embargos declaratórios do réu rejeitados (fls. 459/460), acolhidos os dos autores
(fls. 464/465), tem o seguinte relatório:
“Vistos.
Trata-se de ação de reparação de danos morais proposta por
João Batista Cezar e André Vinicius Rocha Cezar em face de Carlos Alberto Cabral
alegando, em síntese, que no dia 31/12/2010 estavam nas dependências do Clube de
Tênis Catanduva comemorando a passagem de ano quando foram surpreendidos por
agressões da parte ré que se dirigiu até sua mesa para pegar uma garrafa de bebida e
ao ser impedido passou a agredir a parte autora. Alega que é pessoa muito conhecida
na cidade e que as agressões injustas foram feitas na frente de centenas de pessoas o
que feriu sua dignidade e que dá ensejo a dano moral indenizável. Aduz que as
agressões também se dirigiram ao filho menor de idade que não bastando ter
presenciado as agressões sofridas pelo pai também fora atingido. Requer seja julgada
a presente ação totalmente procedente condenando a parte ré ao pagamento a título de
indenização por dano moral a ser fixado por esse juízo. Bem como o pagamento das
custas e honorários advocatícios estipulados em 20% sobre o valor da causa e os
benefícios da assistência judiciaria gratuita.
Deferido os benefícios da assistência judiciária ao autor, pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004656-12.2011.8.26.0132 -Voto no 2107
3
convênio DPE/OAB (fls. 38).
Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação
alegando preliminarmente da suspensão do processo até a decisão do processo
criminal no 314/2011 em tramite na 2a Vara Criminal desta Comarca. No mérito, aduz,
em síntese, que em primeiro momento agiu em legitima defesa e posteriormente se
defendeu das agressões injustas que sofreu de terceiros. Alega que os valores
pretendidos a título de dano moral são exagerados e causam enriquecimento ilícito.
Requer seja julgada totalmente improcedente a presente ação.
Réplica (fls. 56/63).
As partes foram instadas a especificarem provas e esclarecerem
se há interesse em audiência preliminar (fls. 74).
Audiência preliminar infrutífera (fls. 95; 101)
Manifestação do Ministério Público (fls. 103)
Despacho saneador (fls. 112/113)
Laudo pericial (413/416).
Audiência de Instrução e Julgamento (fls. 417/419).
Em autos apensos, Carlos Alberto Cabral propôs impugnação a
assistências judiciaria que foi julgado procedente e revogado o beneficiam da
gratuidade de justiça (fls. 22/24). O impugnado interpôs recurso de apelação, em que o
E. Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso (fls. 87/89)” (sic, fls. 448/449).
O pedido inicial foi julgado procedente, condenando-se o réu a
indenizar os autores “no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$2.500,00 para
cada, acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês calculados a
partir da data da prolação da sentença. Condeno a parte ré a arcar com eventuais
custas, despesas e verba honorária de 15% do valor da condenação na data da
sentença, pendente a cobrança nos termos da LAJ” (sic, fls. 465).
Apelam os autores. Almejam a majoração da indenização para
doze mil reais a cada um, aplicando-se as Súmulas no 362/STJ e no 54/STJ.
Sem contrarrazões, vieram os autos a esta E. 2a Instância.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004656-12.2011.8.26.0132 -Voto no 2107
4
Sem disputa - e já reconhecido até no juízo criminal, com
trânsito em julgado - que o réu agrediu os autores durante festa de final de ano de que
participavam no Clube de Tênis de Catanduva. Os danos morais daí advindos são
óbvios e restaram bem esmiuçados na r. sentença - em capítulo também passado em
julgado -, verbis:
“Configurado ato ilícito passível de indenização por dano
moral.
A agressão perpetrada pelo réu ocorreu em clube particular,
durante evento festivo, com a presença de várias pessoas, conforme documentos de fls.
28/32, tendo o autor João Batista sofrido lesão em dedo da mão esquerda que causou
prejuízo ao desempenho de suas funções, em razão daquela ter sido imobilizada - e seu
filho André escoriações leves em dedo da mão direita.
A agressão, ainda que não tenham os autores deixado de
frequentar o clube, configura lesão honra: suportaram os autores vexame, humilhação,
constrangimento no momento em que estavam celebrando com a família e amigos, a
data festiva de ano novo, data que ficará maculada para sempre, em razão do
descontrole psíquico da parte ré, causado pela ausência de uma garrafa de vinho em
sua mesa” (sic, fls. 451).
Afere-se agora se a compensação arbitrada em 1a Instância -
dois mil e quinhentos reais por vítima - merece ou não ser majorada.
Sabe-se que “o dano moral não pode ser recomposto, já que é
imensurável em termos de equivalência econômica. A indenização a ser concedida é
apenas uma justa e necessária reparação em pecúnia, como forma de atenuar o
padecimento sofrido.
Ante a inexistência de previsão legal para fixação do montante
da indenização por dano moral, já ficou assentado:
'Indenização Responsabilidade civil. Dano moral. Verba devida.
Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à situação pessoal das partes. A
indenização por dano moral é arbitrável mediante estimativa prudencial que leve em
conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e
novo atentado, o autor da ofensa. Deve, por isso, adequar-se à condição pessoal das
partes, por que não sirva de fonte de enriquecimento da vítima, nem agrave, sem
proveito, a obrigação do ofensor' (JTJ-Lex 236/167).
No corpo deste v. acórdão, sendo relator o então

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004656-12.2011.8.26.0132 -Voto no 2107
5
Desembargador Antonio Cezar Peluso, hoje insigne Ministro do e. STF, está
explicitado: 'O valor por arbitrar a título de reparação moral precisa ser eficaz para
atender à sua dupla função jurídica, transparente à necessidade de, com a quantia,
satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa (cf.,
da antiga 2a Câmara Civil, Ap. 143.413-1, in RJTJESP 137/238-240)'.
A constatação de que a indenização pelos danos morais não
pode ser módica, pena de não funcionar como desestímulo à reiteração de condutas
causadoras de danos, porém, não permite que se fixem indenizações consideravelmente
superiores à extensão do dano experimentado pela vítima. Há, como de regra no
direito, de se pautar o julgador pelo critério da razoabilidade.
Note-se que o caráter punitivo deve se apresentar apenas de
modo indireto, motivo pelo qual indenização por danos morais não pode ser fixada em
importe superior ao suficiente para aplacar a dor de quem foi lesado. Fixação em valor
superior à extensão do dano implicaria enriquecimento ilícito” (TJSP, 37a Câmara de
Direito Privado: Apelação no 0006225-82.2011.8.26.0347, excerto do voto condutor).
À luz de tais balizas, atento aos bens jurídicos lesados, à
humilhação, ao constrangimento e ao abalo psíquico, além de reflexos físicos, que a
conduta absolutamente imprópria, desproporcional e injurídica do apelado provocou aos
apelantes em meio a celebração de Ano-Novo, reputo insuficiente a importância
encontrada na origem. Calha elevação, deveras.
Buscando simetria com o agravo, conforto satisfatório às
vítimas (sem risco de enriquecimento sem causa) e punição ao ofensor, demovendo-o
ainda do propósito de renovar ilícitos da espécie, mais justo, razoável, equânime e
efetivo estipular a indenização em cinco mil reais a cada autor, totalizando dez mil
reais.
A atualização monetária pela correlata Tabela Prática deste E.
Tribunal de Justiça vai do presente julgamento (Súmula no 362/STJ); os juros
moratórios em um por cento ao mês (art. 406 do Código Civil, conjugado com o art.
161, § 1o, do Código Tributário Nacional) se calculam mesmo do evento danoso
(responsabilidade extracontratual, Súmula no 54/STJ).
Lembro em arremate que “o termo inicial dos juros de mora na
condenação por dano moral é a partir da citação ou do evento danoso, conforme se
trate de responsabilidade contratual ou extracontratual, respectivamente, o que afasta
a alegação de incidência a partir do arbitramento da indenização” (STJ, 4a Turma:
Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 1.023.507/RJ).
Do exposto, proponho o PARCIAL PROVIMENTO da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004656-12.2011.8.26.0132 -Voto no 2107
6
apelação, sem honorários advocatícios recursais - que pressuporiam “o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente” (STJ, 3a Turma: Agravo Interno nos Embargos de
Declaração no Recurso Especial no 1.357.561/MG).
CARLOS GOLDMAN
RELATOR